Tribunal: TJDFT
Processo: 0710099-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710099-52.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIETA PEREIRA LEITE FIGUEIREDO, RODRIGO JOSE PEREIRA LEITE FIGUEIREDO, FLAVIO JERONIMO PEREIRA LEITE FIGUEIREDO D E S P A C H O Trata-se de pedido de habilitação formulado por Rodrigo José Pereira Leite Figueiredo e Flavio Jeronimo Pereira Leite Figueiredo para suceder Antonieta Pereira Leite Figueiredo, falecida em 11.02.2020. Cite-se o requerido para manifestação no prazo de cinco dias, nos termos do art. 690 do Código de Processo Civil e do art. 321, § 1o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator